Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a ausência de sentença extra petita e solução a ser empregada no caso de impossibilidade de retorno ao estado anterior, com a devolução do imóvel em questão, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Resta evidente a intenção da autora embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.